Tribunal: TJES
Processo: 0007495-09.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-01

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR DANOS MORAIS
–
ATRASO NA FILA DO BANCO

–
VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE
–
NÃO CONFIGURADA
–
RECURSO CONHECIDO
MAS

DES
PROVIDO
S
.

1.
A caracterização do denominado dano moral reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

2.
Não se desconhece que a Lei estadual n. 6.226/2000 e a Lei municipal n. 6.080/2003 disciplinam o tempo máximo de espera dos consumidores na fila dos estabelecimentos bancários. No entanto, na condição de intérprete da norma, o magistrado não pode aplicar ao caso concreto a letra fria da lei, fechando os olhos para as intempéries naturais que eventualmente acontecem no cotidiano.

3
.
Sendo assim, não há nenhum traço de violação da integridade moral ou psíquica do autor ao ser atendida pela instituição financeira após tempo de espera considerado por ela longo, acentuando que as provas dos autos apenas demonstram o momento de entrada e de saída da recorrente da agência bancária, ao final do atendimento, não sendo possível verificar o lapso temporal de espera.

4.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007495-09.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIJAINE ALMEIDA ANDRADE
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR DANOS MORAIS
–
ATRASO NA FILA DO BANCO

–
VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE
–
NÃO CONFIGURADA
–
RECURSO CONHECIDO
MAS

DES
PROVIDO
.

1.
A caracterização do denominado dano moral reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

2.
Não se desconhece que a Lei estadual n. 6.226/2000 e a Lei municipal n. 6.080/2003 disciplinam o tempo máximo de espera dos consumidores na fila dos estabelecimentos bancários. No entanto, na condição de intérprete da norma, o magistrado não pode aplicar ao caso concreto a letra fria da lei, fechando os olhos para as intempéries naturais que eventualmente acontecem no cotidiano.

3
.
Sendo assim, não há nenhum traço de violação da integridade moral ou psíquica do autor ao ser atendida pela instituição financeira após tempo de espera considerado por ela longo, acentuando que as provas dos autos apenas demonstram o momento de entrada e de saída da recorrente da agência bancária, ao final do atendimento, não sendo possível verificar o lapso temporal de espera.

4.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIJAINE ALMEIDA ANDRADE
em face da r. sentença de fls. 119/120vº, proferida pelo magistrado da 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari/ES – Comarca da Capital, nos autos da “ação de dano moral” ajuizada por ela em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais juntadas às fls. 122/130, a apelante requer a reforma da r. sentença, sustentando, em síntese, que
1
)

“A
própria
senten
ç
a mesmo reconhecendo a revelia, deixou de aplicar os seus efeitos, devendo, por isso mesmo, ser modificada.”
;
2
)
“não é situação que meramente se amolde as regulares angustias cotidianas, pois uma espera de 1h53m em uma fila de banco sofrendo descaso dos atendentes, sendo uma pessoa com compromissos e obrigações, não é e nem pode ser considerado uma situação comum”;
3)

“houve o defeito na prestação do serviço, (
reconhecido na sentença
) e operou-se por culpa exc
l
usiva do banco, devido ao péssimo serviço prestado (poucos funcionários, desqualificados e falta de interesse em agilizar o atendimento), e que tende a permanecer desta forma se a justiça não agir em desfavor do mesmo”
;
4)
“
É
preciso esclarecer que não se trata de mero pedido de indenização por dano moral, mas indenização pelo descumprimento do Código de Defesa do Consumidor e também da legislação municipal e estadual.”

Por isso, pleiteou a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, para julgar procedentes os pedidos autorais.

Em breve histórico, a autora/apelante ajuizou ação de indenização por danos morais em face do Banco do Brasil S/A, consubstanciada no tempo excessivo que aponta ter sido de 1 hora e 53 minutos, que aguardou do momento em que adentrou a agência bancária de responsabilidade do réu-apelado até a finalização de seu atendimento.

Alega para tanto que a
“Lei Estadual n
º
9.857, alterando o artigo 30 da Lei 6.226, alterou o valor da indenização de R$2.000,00 para R$5.000,00, valor que pretende ver o requerido sendo condenado.”

O douto magistrado sentenciante julgou improcedente o pleito autoral sob o seguinte fundamento:

A espera demorada em fila de atendimento, apesar de causar incômodo ao cliente e caracterizar falha na prestação do serviço, não representa, por si só, violação a dignidade da pessoa humana capaz de ensejar direito a reparação, a menos que se trate de pessoa com condições especiais de saúde, o que não se revela ser o caso dos autos.

Importante consignar que a mera invocação de legislação municipal ou estadual que estabelece o tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito a indenização.

Com efeito, a espera por período que ultrapassa os limites da razoabilidade constitui um dos elementos para aferição do constrangimento moral, mas não o único.

(...)

Posto isso, entendo que os fatos descritos na exordial não evidenciam aflição psíquica capaz de dar fomento a pretensão indenizatória, vez que retratam hipótese de aborrecimento, tédio ou desconforto.

Postas estas premissas fáticas, primeiramente, cumpre esclarecer que, embora a revelia e seus efeitos, nos termos do art. 319 do Código de Processo Civil, conduza a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, tal presunção é relativa e não significa, necessariamente, a procedência do pedido inicial, devendo o feito ainda ser analisado à luz da legislação aplicável à espécie.

Compulsando os autos, não identifico elementos de provas idôneos para reformar a respeitável sentença recorrida, notadamente em razão da ausência de indícios de que a autora teve seus direitos da personalidade violados.

Como é cediço, a caracterização do denominado dano moral reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Acerca do tema, trago à colação as lições de Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

(...) só se deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos (...). (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2014, pág. 111).

Ao comentar o art. 11 do Código Civil, a doutrina
1
afirma que “
os direitos da personalidade são absolutos, extrapatrimoniais e perpétuos. De seu caráter absoluto decorre a oponibilidade erga omnes, na medida em que geram o dever geral de abster-se de sua violação. Sua extrapatrimonialidade afasta a possibilidade de transmissão e, em consequência, são direitos impenhoráveis. Sendo perpétuos, não comportam renúncia, nascendo e extinguindo-se com a pessoa, embora sob alguns aspectos possam gozar de proteção para depois da morte
”.

No caso em apreço, não desconheço que as legislações estadual e municipal disciplinam o tempo máximo de espera dos consumidores na fila dos estabelecimentos bancários, senão vejamos:

Lei estadual n. 6.226, de 12 de junho de 2000.

Art. 2º
Considera-se conduta danosa por parte do fornecedor de serviços bancários, financeiros, creditícios e securitários sujeitar o consumidor a filas ou espera demorada para atendimento pessoal ou informatizado, dentro ou fora do estabelecimento.

§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I - “Fila”: a situação em que o consumidor necessite aguardar em pé sua vez para o atendimento, enquanto ocorre o atendimento de outras pessoas;

II - “Espera”: qualquer situação em que o consumidor necessite aguardar sua vez para o atendimento, sem que tenha sido fixada previamente hora para o mesmo; e

III - “Espera demorada”: a espera que ultrapasse o tempo de 10 (dez) minutos para o atendimento, quando não fixado previamente horário para o mesmo.

§ 2º Equipara-se à “espera demorada” a situação em que o fornecedor, tendo previamente fixado hora para o atendimento do consumidor, o sujeite a um atraso superior a 10 (dez) minutos, salvo cancelamento do atendimento com aviso prévio de no mínimo 01 (uma) hora.

Art. 3º
O consumidor vitimado pelas condutas danosas de que trata o artigo anterior fará jus à indenização de danos patrimoniais e morais, podendo exigir alternativamente e a sua escolha:

I – o pagamento de indenização cujo cálculo será efetuado segundo os preceitos do direito comum e do consumidor; e

II – o pagamento de indenização no valor correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que poderá ser reduzido a R$ 500,00 (quinhentos reais), se a quantia for paga ou disponibilizada ao consumidor até o final do quinto dia útil seguinte à data da ciência do fornecedor da reclamação por parte do consumidor.(Nova redação com a Lei nº 9857/2012)

§ 1º Para comprovação do tempo de espera, o fornecedor disponibilizará o bilhete de senha, onde constará impresso mecanicamente o horário de recebimento da senha, e anotará o horário do efetivo atendimento.

§ 2º O descumprimento do disposto no §1º, por parte do fornecedor, implicará na inversão do ônus da prova. (Incluídos pela Lei nº 9857/2012)

Lei municipal n. 6.080, de 29 de dezembro de 2003, com redação dada pela Lei municipal n. 7.598, de 05 de novembro de 2008.

Artigo 124-A
Ficam as agências bancárias, financeiras, de crédito e securitárias, instaladas no Município de Vitória, obrigadas a prestarem atendimento aos seus usuários nos limites de horários assim estabelecidos:

I – até 10 (dez) minutos, em dias de expediente normal;

II – até 20 (vinte) minutos, em dias de pagamentos aos funcionários públicos municipais, estaduais e federais, em dias de vencimentos das contas das empresas concessionárias de serviços públicos e de recebimento dos tributos municipais, estaduais e federais;

III – até 25 (vinte e cinco) minutos, na véspera ou logo depois de feriados prolongados.

§ 1º Os estabelecimentos descritos no “caput” deste artigo deverão informar aos órgãos competentes as datas mencionadas nos incisos I e II anteriormente citados.

§ 2º Para efeito de controle do tempo de atendimento, estes estabelecimentos ficam obrigados a fornecer aos usuários, bilhete, senha ou qualquer outro impresso, informando o horário em que o consumidor entra na fila e outro, informando a hora em que se inicia o atendimento pelo caixa.

No entanto, na condição de intérprete da norma, o magistrado não pode aplicar ao caso concreto a letra fria da lei, fechando os olhos para as intempéries naturais que eventualmente acontecem no cotidiano. Sendo assim, não identifico qualquer traço de violação da integridade moral ou psíquica da autora ao ser atendida pela instituição financeira após tempo de espera considerado por ela longo, acentuando que as provas dos autos apenas demonstram o momento de entrada e de saída da recorrente da agência bancária, ao final do atendimento, não sendo possível verificar o lapso temporal de espera.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação mas, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a respeitável sentença recorrida.

Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa. Cabe salientar, entretanto, que permanecerá
suspensa a exigibilidade das verbas devidas pela
parte
autora
, já que deferido o benefício da assistência judiciária gratuita em seu favor, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
DUARTE, Nestor.
In. Cezar Peluso.

Código Civil comentado
: doutrina e jurisprudência. 9. ed. rev. e atual. Barueri, SP: Manole, 2015. p. 28.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.